Tribunal: TJES
Processo: 5014025-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014025-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DENISE SANTOS FIRME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE
HOME CARE
. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. O tratamento pretendido pela recorrida amolda-se à hipótese de serviço de
home care
, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora recorrente não pode estabelecer a limitação.

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014025-31.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

RECORRIDA : MARIA DA PENHA SANTOS FIRME

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para o fornecimento do tratamento médico pela operadora do plano de saúde.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que a Agravante autorize e custeie o tratamento prescrito com fisioterapia e fonoterapia domiciliar, bem como o tratamento futuro que for necessário à Agravada, em razão do seu diagnóstico de doença degenerativa e progressiva de demência frontotemporal.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o tratamento domiciliar pleiteado não possui cobertura contratual, nem está incluído no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS; (ii) o quadro clínico da Agravada não é considerado de urgência ou emergência, podendo ser realizado o atendimento ambulatorial; (iii) há ofensa ao princípio
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva, e (iv) a manutenção da decisão agravada comprometerá a instabilidade financeira da operadora e dificultará o acesso de milhares de beneficiários do plano de saúde, pois o custo do tratamento domiciliar será repassado para estes (ID 6709535).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (ID 7063305).

Pois bem.

A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que a Agravada contratou com a Agravante o plano de saúde “AUFP_013 - Adaptado Uniplan PF – 0 +1+3”, e, em decorrência do quadro de demência frontotemporal, doença degenerativa e progressiva, recebeu indicação de tratamento com fisioterapia e fonoterapia domiciliar.

Diante dessa condição de saúde, foi deferida a tutela de urgência para que a Agravante fornecesse o tratamento vindicado, estando a pretensão baseada em laudo médico atestando que a Agravada encontra-se
[...]
em fase avançada do quadro, atualmente constantemente acamada, afasia, rigidez de membros,
disfagia importante, dieta pastosa. Tem indicação de fisioterapia e fonoterapia domiciliar pela impossibilidade de sair de casa, completamente acamada [...]
(destaquei) (ID 32827262 e 32827261 – do processo principal).

Pelo contexto fático, o tratamento pretendido pela Agravada amolda-se à hipótese de serviço de
home care
, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora não pode estabelecer a limitação.

É como orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ
.

2) O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3)
Caracterizada a abusividade da limitação contratual do home care, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar
. Precedentes.

4) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5005339-84.2022.8.08.0000, 2ª CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Dt. Julg. 04.05.2023) (destaquei)

Afinal, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese
.

3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.951.102/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)” (destaquei)

Vejam que a Agravante não apresenta prova capaz de afastar a gravidade da doença e a necessidade das terapias em regime domiciliar, limitando-se a afirmar a ausência de cobertura contratual.

A Agravada é idosa, contando com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e em razão do quadro de demência frontotemporal e outras comorbidades que a deixaram
acamada
, possui legítima expectativa em receber o tratamento médico prescrito, enquanto não dirimida a controvérsia no processo originário, após ampla dilação probatória.

Ademais, sequer há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a Agravante, acaso vencedora na demanda, tem a faculdade de incluir nas prestações mensais do plano de saúde as despesas arcadas com a Agravada.

Logo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,

NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5014025-31.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)